Tribunal: TJMT
Processo: 1040598-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040598-27.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EUDETE APARECIDA DA SILVA DELGADO - CPF: 672.982.221-04 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

direito tributário e administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Ipva
. Veículo com mais de 18 anos de fabricação. Isenção objetiva. Inscrição indevida em dívida ativa
.
Baixa veicular na modalidade “frota desativada”. Veículo com mais de 25 anos de fabricação e sem licenciamento por mais de 10 anos.
Dano moral in
re

ipsa
. Manutenção do quantum indenizatório. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de IPVA referente ao exercício de 2018, anular inscrição em dívida ativa, determinar a baixa do veículo na modalidade “frota desativada” e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais, em razão de cobrança de tributo incidente sobre veículo fabricado em 1995.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se é exigível IPVA no exercício de 2018 sobre veículo com mais de 18 anos de fabricação, ainda que ausente comunicação formal de venda; (
iii
) determinar se é cabível a baixa veicular na modalidade “frota desativada”; e (
iv
) verificar se a inscrição indevida em dívida ativa e a negativação decorrente de crédito tributário inexigível configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III.
Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima porque detém a titularidade ativa do crédito tributário de IPVA, por meio da SEFAZ/MT, e promove sua inscrição em dívida ativa por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado.

4. O DETRAN/MT é parte legítima porque mantém o registro de propriedade do veículo e detém competência administrativa para proceder à baixa veicular na modalidade “frota desativada”.

5. O art. 7o, IX, da Lei Estadual no 7.301/2000, na redação vigente ao tempo do fato gerador, concede isenção de IPVA ao veículo automotor com mais de 18 anos de fabricação.

6. Como o veículo foi fabricado em 1995, já contava com 23 anos em 1o de janeiro de 2018, data do fato gerador, de modo que o IPVA do exercício era inexigível.

7. A isenção prevista na Lei Estadual no 7.301/2000 possui natureza objetiva e incide sobre o próprio bem, independentemente da identidade do proprietário registral ou de requerimento administrativo do contribuinte.

8. A ausência de comunicação de venda não afasta a isenção nem legitima a cobrança do tributo, porque o art. 134 do CTB não se aplica ao IPVA, conforme orientação consolidada na Súmula 585 do STJ.

9. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova documental suficiente da inexigibilidade do crédito tributário.

10. A baixa veicular na modalidade “frota desativada” é cabível quando o veículo possui 25 ou mais anos de fabricação e permanece sem licenciamento por 10 ou mais anos consecutivos, nos termos do art. 6o-A da Resolução CONTRAN no 661/2014.

11. A Resolução CONTRAN no
967/2022 disciplina
hipóteses distintas de baixa veicular e não afasta a incidência da regra específica da “frota desativada”.

12. A inscrição em dívida ativa e a negativação fundadas em crédito tributário inexistente configuram conduta antijurídica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

13. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

14. A indenização fixada em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação.

15. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo

16. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 204; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual no 7.301/2000,
arts
. 3o, V, e 7o, IX; CTB, art. 134; Resolução CONTRAN no
967/2022
,
art
s
. 7
o
e
8o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; STJ, AgInt no AREsp 2612713 GO 2024/0129381-0, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.8.2024
; TJMT, RI 1002903-33.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, p. 28.9.2023; TJMT, RI 0005957-26.2017.8.11.0059, Rel. Desa.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 18.9.2023; TJMT, Apelação Cível 1016657-64.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024; TJMT, NU 1039822-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 2.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Indenização por Danos Morais no 104
0598-27.2022.8.11.0001
.

A autora, ora apelada, narrou na petição inicial que foi proprietária registral do veículo Ford Ranger XL, placa KAT-3009, fabricado no ano de 1995, adquirido em data anterior aos fatos. Alegou que o bem foi alienado a terceiro não identificado, sem que houvesse sido efetivada a comunicação formal da venda ao DETRAN. Relatou que, no ano de 2022, tomou conhecimento de que seu nome havia sido inscrito em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, por meio da CDA no 2020517850, referente ao IPVA do exercício de 2018, no valor de R$ 738,58, e que seu nome fora lançado nos cadastros de inadimplentes em decorrência do débito.

Sustentou que o veículo, fabricado em 1995, completou 18 anos de fabricação em 1o de janeiro de 2013, data a partir da qual passou a ser beneficiário da isenção objetiva prevista no art. 7o, IX, da Lei Estadual no 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei no 10.525/2017, que isenta do pagamento de IPVA os veículos com mais de 18 anos de fabricação. Assim, na data do fato gerador do IPVA/2018
,
1o de janeiro de 2018, o veículo
contava com 23 anos de fabricação, estando inequivocamente enquadrado na hipótese de isenção.
Requereu,
portanto, pela declaração de inexistência do débito tributário, pela anulação da CDA, pela retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, pela baixa definitiva do veículo junto ao DETRAN/MT e pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPVA/2018, anulando a CDA no 2020517850, determinando a retirada imediata do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, ordenando ao DETRAN/MT a baixa definitiva do veículo com a anotação 'frota desativada', nos termos do art. 6o-A da Resolução CONTRAN no 661/2014, e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A sentença aplicou, ainda, os índices de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela SELIC a partir de 09/12/2021, data da promulgação da EC no 113/2021.

Inconformados, os requeridos
interpuseram o presente recurso de apelação, suscitando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva de ambos os réus; (
ii
) validade da CDA, dotada de presunção de certeza e liquidez; (
iii
) responsabilidade da autora pelos débitos, por ausência de comunicação formal da venda; (
iv
) impossibilidade da baixa veicular, por ausência dos requisitos da Resolução CONTRAN no 967/22; (v) ausência de nexo causal e de ato ilícito; (vi) inexistência de dano moral, configurando mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (
vii
) redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e requerendo a majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
-

ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Os apelantes sustentam que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o DETRAN/MT seriam partes ilegítimas, por entenderem que o dever de demonstrar a venda e requerer a atualização cadastral recairia exclusivamente sobre a autora, não podendo
,
os entes públicos
,
ser responsabilizados por ato omissivo da própria administrada.

O pleito não merece acolhimento.

A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deflui diretamente de sua condição de sujeito ativo da obrigação tributária de IPVA. A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT é o órgão responsável pelo lançamento, fiscalização e arrecadação do IPVA no âmbito estadual, nos termos da Lei Estadual no 7.301/2000. É por meio do aparelho fazendário estadual que se constitui o crédito tributário. Ademais, é a Procuradoria-Geral do Estado que representa o ente público na inscrição do crédito em dívida ativa e na eventual propositura de execução fiscal.

Logo, sendo a pretensão da autora voltada exatamente à desconstituição do crédito tributário inscrito em dívida ativa, é manifesta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

No que toca ao DETRAN/MT, sua legitimidade passiva decorre de duplo fundamento. Primeiro, porque o registro de propriedade de veículos automotores é mantido pela autarquia estadual de trânsito, sendo ela responsável pela atualização cadastral pertinente ao veículo em discussão. Segundo, porque a determinação de baixa veicular na modalidade 'frota desativada', objeto de um dos pedidos da demanda, é ato administrativo que compete exclusivamente ao DETRAN/MT, na forma prevista no art. 6o-A da Resolução CONTRAN no 661/2014.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Da isenção do IPVA/2018 e da validade da CDA

Os apelantes sustentam que a Certidão de Dívida Ativa no 2020517850 seria válida e eficaz, amparada pela presunção de certeza e liquidez do art. 204 do CTN, argumentando que o lançamento foi regular e que a autora permaneceria sendo proprietária do veículo nos moldes da Lei no 7.301/2000, uma vez que não providenciou a comunicação formal da venda.

Sem razão os recorrentes.

A controvérsia central do processo diz respeito à incidência ou não do IPVA sobre o veículo Ford Ranger XL, placa KAT-3009, fabricação 1995, no exercício de 2018. Para resolvê-la, é indispensável examinar o regime normativo de isenção estabelecido pela Lei Estadual no 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei no 10.525/2017.

O art. 7o, IX, da Lei Estadual no 7.301/2000 estatui, na redação vigente ao tempo do fato gerador, a isenção do IPVA para:

“
veículo automotor com mais de 18 (dezoito) anos de
fabricação
.”

Por sua vez, o art. 3o, V, da mesma lei define que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, para os veículos já registrados.

Os números do caso concreto são irrefutáveis: o veículo foi fabricado em 1995. No dia 1o de janeiro de 2018
,
data do fato gerador, o veículo completava 23 anos de fabricação, superando em larga margem o requisito mínimo de 18 anos exigido pela norma de isenção. A isenção vigorava desde 1o de janeiro de 2013, quando o bem completou 18 anos de
fabricação. Portanto, no exercício de 2018, o IPVA simplesmente não era devido.

Trata-se de isenção de natureza objetiva, que recai sobre o próprio veículo, independentemente de quem seja seu proprietário registral e independentemente de qualquer requerimento ou manifestação do contribuinte. Como ensina a doutrina, nas isenções objetivas, o benefício está atrelado às características do bem, não à pessoa que o possui. A interpretação não comporta outra conclusão: se o veículo tem mais de 18 anos de fabricação, o tributo não é exigível de ninguém
,
nem do atual possuidor, nem do proprietário registral anterior.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu nesse exato sentido, em caso análogo envolvendo veículo com 40 anos de fabricação:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE FABRICAÇÃO - FROTA DESATIVADA - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Veículo que possui mais de 30 (trinta) anos de fabricação, faz jus ao registro de “frota desativada”, bem como a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei 7.301/
00.
Impõe-se a aplicação da legislação Estadual ao caso que transcreve acerca da isenção do IPVA em determinadas hipóteses, bem como a Resolução no 661 do COTRAN, que estabelece que os veículos que
contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação terá o registro atualizado como “frota desativada”.

(TJ-MT - RI: 10029033320228110003, Primeira Turma
Recursal
,

Relator
.:
E
ulice

J
aqueline da
C
osta
Silva
C
herulli
,
p.
28
.
9
.
2023)

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO COM MAIS DE 18 ANOS DE FABRICAÇÃO. ISENÇÃO OBJETIVA. ART. 7o, IX, DA LEI ESTADUAL No 7.301/2000. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. BAIXA VEICULAR. RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2014. RECURSO
DESPROVIDO.”

(TJMT, RI 00059572
-
6
.
2017
.
8
.
11
.
0059, Rel. Desa.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 18
.
9
.
2023)

Da irrelevância da ausência de comunicação da venda

Os recorrentes invocam o art. 134 do CTB para sustentar que a autora seria responsável pelos débitos decorrentes do veículo enquanto não providenciada a comunicação formal da venda. O argumento, porém, não se sustenta na espécie.

O art. 134 do CTB cuida da responsabilidade solidária do antigo proprietário por penalidades decorrentes de infrações de trânsito. Não se refere, porém, ao IPVA. Para esse tributo específico, incide a diretriz consolidada na Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“A responsabilidade solidária do
ex-proprietário
, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre o veículo
automotor.”

Mas ainda que assim não fosse
, ou seja, mesmo que
a autora devesse ser tratada como contribuinte do IPVA por força do registro, tal circunstância não alteraria em nada a solução do caso concreto. Isso porque, como já demonstrado, o próprio tributo não era exigível de ninguém. A isenção objetiva do art. 7o, IX, da Lei no 7.301/2000 afasta a incidência do IPVA em relação ao veículo, independentemente de quem seja o sujeito passivo da obrigação tributária. Em outras palavras: o debate sobre a responsabilidade pelo pagamento do tributo é inteiramente inútil quando o tributo simplesmente não existe por força de lei.

A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204, CTN) é relativa, admitindo prova em contrário. E, no caso dos autos, a prova da isenção é documental, incontroversa e lastreada no próprio certificado de registro do veículo e na sistemática normativa aplicável. A CDA no 2020517850 foi constituída sem amparo legal, razão pela qual sua anulação é medida que se impõe.

Da baixa veicular

Os apelantes insurgem-se contra a determinação de baixa definitiva do veículo com a anotação 'frota desativada', alegando que a Resolução CONTRAN no 967/22 imporia requisitos formais específicos para a baixa, como a comprovação de que o veículo é irrecuperável,
definitivamente desmontado ou sinistrado, situações não presentes no caso concreto.

O pleito não merece acolhimento.

A disciplina atualmente vigente sobre a baixa do registro de veículos encontra-se na Resolução CONTRAN no 967/2022, que estabelece critérios específicos para a hipótese de “frota desativada”. Nos termos de seus
arts
. 7o e 8o, aplica-se essa modalidade aos veículos que, cumulativamente, não tenham sido licenciados por 10 (dez) anos ou mais e possuam 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação.

Confere-se:

Art. 7o O veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional (BIN), pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 8o O requerimento de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há dez anos ou mais e que contar com vinte e cinco anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, conforme modelo estabelecido no Anexo II, assinado pelo
proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

No caso concreto, o veículo Ford Ranger XL, placa KAT-3009, foi fabricado em 1995 e permaneceu sem licenciamento por período superior a dez anos, circunstâncias que evidenciam o preenchimento dos requisitos regulamentares para enquadramento na modalidade “frota desativada”.

Não procede, portanto, a interpretação de que a Resolução CONTRAN no 967/2022 afastaria a baixa determinada na sentença. Ao contrário, é justamente esse ato normativo que atualmente dá suporte jurídico à providência, não se exigindo, para a hipótese específica de “frota desativada”, a demonstração de sinistro, desmontagem definitiva ou
irrecuperabilidade
, próprios de outras situações de baixa previstas na mesma resolução.

Assim, correta a sentença ao determinar a baixa do veículo com a anotação “frota desativada”.

Da responsabilidade civil do E
stado e dos danos morais

Ainda alegam, o
s apelantes
,
que agiram no exercício regular do poder de polícia e da competência tributária, ine
xistindo ato ilícito. Sustentam
que a inscrição em dívida ativa não geraria dano moral, configurando mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, postulam a redução do quantum para R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00.

Os argumentos não prosperam.

Conforme já assentado nos tópicos anteriores, a Certidão de Dívida Ativa no 2020517850 foi constituída sobre crédito tributário inexistente, porquanto o IPVA/2018 não era exigível do veículo KAT-3009 em razão da isenção objetiva do art. 7o, IX, da Lei Estadual no 7.301/2000. A inscrição do nome da autora em dívida ativa e sua posterior negativação nos cadastros de inadimplentes decorrem diretamente desse crédito inválido. Trata-se, portanto, de conduta antijurídica do Poder Público, apta a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A esse respeito, é lapidar a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge como expressão concreta dos princípios da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais.
[...] Nesta
fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo
particular.”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20,
jul.-
set. 2011)

Os requisitos da responsabilidade objetiva estão presentes: conduta (inscrição indevida em dívida ativa e negativação), dano (abalo
moral decorrente da inclusão em cadastro de inadimplentes) e nexo causal (a negativação decorreu diretamente da inscrição lastreada em crédito inexistente).

Não há que se falar em mero aborrecimento. A inscrição indevida do nome de qualquer cidadão em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fonte de dano moral, independentemente da comprovação de reflexos concretos na vida pessoal ou profissional do lesado. Trata-se de dano
in
re

ipsa
,
que deflui da própria natureza do
fato
,
o
que dispensa prova individualizada do sofrimento suportado.

A jurisprudência do STJ entende que "a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano
in re ipsa
(presumido)." (STJ - AgInt no AREsp: 2612713 GO 2024/0129381-0, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.8.2024)

A situação vivenciada pela autora não pode ser reduzida a mero aborrecimen
to. A inscrição em dívida ativa,
cadastro público de devedores do Estado
,
produz efeitos graves e imediatos na vida do cidadão: impede a obtenção de certidão negativa de débitos, inviabiliza o acesso a contratos com o poder público, compromete a obtenção de crédito no mercado e mancha a reputação do administrado. Tudo isso decorrente de um débito que jamais existiu, porquanto o próprio tributo era inexigível por força de lei.

Do quantum indenizatório

O valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa da autora nem
trivialização
do dano.

Aliás, este Tribunal, em precedente análogo envolvendo inscrição indevida em dívida ativa e protesto irregular de débito, reconheceu que a fixação do valor indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, tendo sido arbitrada quantia bastante próxima àquela fixada pelo juízo de primeiro grau.

Conferem-se:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO -DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser
acolhido.”
(TJ-MT – Apelação Cível:
1016657-64.2018.8.11.0041,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel.
Des. Maria Aparecida Ferreira Fago,
j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrentes de protestos indevidos relacionados a débitos de IPTU, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto ou se comporta majoração.
(...)
3. O protesto indevido de débito tributário configura dano moral presumido, sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto à honra ou à imagem do ofendido.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e as circunstâncias específicas do caso.

5. O valor definido na sentença é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso não provido.
(NU
1039822-33.2024.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 2.2.2026)

Na primeira situação retratada, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 2.000,00, valor que foi posteriormente majorado para R$ 5.000,00 em sede recursal.

Na segunda hipótese, por sua vez, manteve-se a quantia inicialmente arbitrada em R$ 5.000,00.

No caso, a fixação em R$ 4.000,00 mostra razoável.
A redução pleiteada pelos apelantes para R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00 implicaria banalização do dano moral e seria desproporcional diante das consequências concretas da inscrição indevida, que expôs a autora a constrangimentos e dificuldades por tempo que não pode ser desconsiderado. O valor arbitrado é adequado, proporcional à gravidade do fato e suficiente para cumprir as funções pedagógica, compensatória e preventiva da indenização.

Dos honorários advocatícios recursais

A apelada requereu a majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição do recurso. O pedido é procedente.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê a majoração dos honorários advocatícios na hipótese de não provimento do recurso, desde que observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

Considerando que o recurso do apelante não merece provimento, que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa na sentença, e que os parâmetros legais autorizam a majoração até o limite máximo de 20% (art. 85, §§ 3o e 11, do CPC), majoro os honorários recursais em 3% sobre o valor da causa, totalizando 13%, em favor do patrono da apelada.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença
recorrida, nos seguintes termos.
Majoro os honorários advocatícios
em
3% sobre o valor da causa,
totalizando 1
3%
,
na forma do art. 85, § 11, do CPC,
em favor do patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026